Tribunal: STF
Processo: AI 710256
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. EXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.